Tribunal: TJBA
Processo: 8143567-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143567-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S/A e outros

Advogado(s)
:
HUGO BARRETO SODRE LEAL

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA Nº 986/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento à apelação, preservando sentença que julgou improcedentes os pedidos para excluir as tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discu
ssão consiste em saber se (i) há omissão no acórdão embargado quanto à alegada limitação temporal do Tema nº 986/STJ ao período anterior à LC nº 194/2022 e (ii) se é cabível o prequestionamento dos dispositivos invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por inconformismo da parte.

4 - O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da limitação temporal do Tema nº 986/STJ, consignando que a decisão em recursos repetitivos possui aplicação imediata e vinculante, inexistindo limitação que exclua sua incidência sobre fatos posteriores à LC nº 194/2022.

5 - A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 1.022 e 1.025; LC nº 87/1996, art. 3º, X; LC nº 194/2022, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema nº 986; STF, ADI nº 7.195.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8143567-32.2023.8.05.0001

em que figura como embargante
a

INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S/A
e embargad
o o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.